Tribunal: TJSP
Processo: 2281952-22.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, REVELANDO-SE AUSENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTOU MOTIVAÇÃO BASTANTE,

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – IMPETRAÇÃO VISANDO IMPUGNAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SOB AS ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, REVELANDO-SE AUSENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTOU MOTIVAÇÃO BASTANTE, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR DE MANEIRA A SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 93, XI).

SENTENÇA CONDENATÓRIA, TODAVIA, JÁ PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, JULGADA SUBSISTENTE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DO RÉU PARA DENEGAR O DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE – FATO SUPERVENIENTE QUE RESULTA NA PERDA DE OBJETO DO PEDIDO – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.